Tribunal: TJBA
Processo: 8010961-58.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010961-58.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LORENA SANTOS VASCONCELOS

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA MENEZES

APELADO: SOMOS SONHO LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO MORENO DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO EM PRODUTO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta em razão de alegado defeito em bolsa adquirida da parte ré, cujo desgaste teria surgido após meses de uso. A autora requereu a substituição do bem ou restituição do valor pago, além de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a decadência e a ausência de comprovação do vício, julgando improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

Discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e a possibilidade de reconhecimento de vício oculto no produto, com o consequente afastamento da decadência e o acolhimento dos pedidos de substituição do bem e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. Rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois a prova documental foi considerada suficiente, à luz do princípio do livre convencimento motivado do magistrado.
2. O alegado vício oculto não foi comprovado nos autos. A autora não indicou data precisa da constatação do defeito nem apresentou prova técnica sobre o desgaste.
3. O desgaste apresentado (em alça de bolsa sintética) é compatível com o uso cotidiano e o material do produto.

4. A frustração da expectativa da consumidora, diante da ausência de comprovação de defeito ou falha na prestação de serviço, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A rejeição de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento da causa.
2. A configuração de vício oculto exige comprovação técnica da existência e natureza do defeito, não bastando alegações genéricas.
3. O desgaste natural de produto sintético, após meses de uso, não configura defeito ou falha na prestação do serviço.
4. Frustrações decorrentes de desgaste de produto de baixo valor não configuram dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010961-58.2024.8.05.0113
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA